Tribunal: TJMT
Processo: 1015676-11.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015676-11.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAYANNE CHARTTELEY SILVA MATTOS - CPF: 056.053.171-05 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1015676-11.2025.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente: KAYANNE CHARTTELEY SILVA MATTOS.

Recorrido: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE.

Data do Julgamento Virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE RESIDÊNCIA NA ÁREA DA COMUNIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE ÁREA ADSTRITA. FALTA DE CLAREZA DO EDITAL. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA POR DISTINÇÃO GEOGRÁFICA INTERNA SEM DEFINIÇÃO OBJETIVA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por candidata aprovada em processo seletivo para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que a eliminou do certame sob a justificativa de não residir na área de abrangência da unidade de saúde para a qual se inscreveu. A Recorrente sustenta que residia no Bairro Cristo Rei, localidade abrangida tanto pela USF CRISTO REI quanto pela USF COHAB CRISTO REI, e que o edital não delimitava com clareza as áreas de atuação de cada unidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação da candidata por suposta residência fora da área adstrita à unidade de saúde viola os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se a ausência de clareza na delimitação geográfica do edital compromete a validade do ato administrativo de exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O requisito legal de residência na área da comunidade (Lei nº 11.350/2006, art. 6º, I) deve ser aferido à época da convocação, sendo irrelevante a posterior mudança de domicílio após a eliminação do certame.

4.

A sentença de primeiro grau incorre em erro de premissa ao desconsiderar a comprovação de residência da Recorrente no Bairro Cristo Rei, sob o fundamento de que teria indicado endereço atual em município diverso.

5.

A exigência editalícia de comprovação de residência em "área adstrita" à USF CRISTO REI foi aplicada de forma excessivamente restritiva, pois a candidata comprovou domicílio em bairro que, embora abrangido por mais de uma unidade de saúde, inclui a unidade escolhida.

6.

A Administração Pública não forneceu instrumentos adequados para a consulta das microáreas das unidades de saúde, uma vez que os
links
indicados no edital estavam inoperantes, impedindo a adequada verificação prévia por parte dos candidatos.

7.

Em casos de dúvida quanto à delimitação geográfica não atribuível ao candidato, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao particular, sobretudo diante do princípio da proteção da confiança legítima.

8.

A eliminação da Recorrente configura violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impondo-se a anulação do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O requisito de residência previsto no art. 6º, I, da Lei nº 11.350/2006 deve ser aferido com base na situação fática existente à época da convocação, sendo irrelevante mudança posterior de domicílio.

2.

A eliminação de candidato aprovado em processo seletivo por suposta divergência geográfica interna deve ser anulada quando o edital não fornece critérios objetivos e acessíveis de delimitação das áreas de atuação das unidades de saúde.

3.

A Administração Pública deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da proteção da confiança legítima na interpretação das exigências editalícias, especialmente quando impõe ônus ao candidato decorrente de sua própria falha.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por KAYANNE CHARTTELEY SILVA MATTOS contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

A recorrente, em seu Recurso Inominado, pleiteia a reforma total da sentença, reiterando a satisfação do requisito de residência no local de indicado (bairro Cristo Rei) e alegando que a Administração falhou ao não delimitar claramente as áreas, visto que os
links para consulta dos mapas estavam inoperantes
. Argumenta que a interpretação da Administração configura excesso de formalismo, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e que a menção ao endereço em Cuiabá é uma
consequência posterior e danosa de sua eliminação ilegal
, não um fato para justificá-la retroativamente.

Em contrarrazões, o Município de Várzea Grande defende a manutenção da sentença, alegando que a recorrente não cumpriu os requisitos previstos no edital, especialmente quanto à residência na área de abrangência da USF Cristo Rei.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia central deste recurso reside em verificar se a recorrente cumpria o requisito de residência na área de abrangência da USF Cristo Rei, conforme exigido pelo edital do Processo Seletivo Público nº 001/2023 e pela Lei Federal nº 11.350/2006.

Após análise detida dos autos, verifico que assiste razão à recorrente.

A Lei Federal nº 11.350/2006, que regulamenta as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde, estabelece em seu art. 6º, inciso I:

"Art. 6º O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade:

I - residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público;"

O §3º do mesmo artigo complementa:

"§3º Ao ente federativo responsável pela execução dos programas relacionados às atividades do Agente Comunitário de Saúde compete a definição da área geográfica a que se refere o inciso I do caput deste artigo, devendo:

I - observar os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde;

II - considerar a geografia e a demografia da região, com distinção de zonas urbanas e rurais;"

Por sua vez, o Edital nº 001/2023 do Processo Seletivo Público do Município de Várzea Grande, em seu item 5.1, alínea "c", previu:

"5.1 Disposições Gerais sobre as inscrições:

Poderão inscrever-se os candidatos que atenderem aos seguintes requisitos básicos:

c) obrigatório residir na área de abrangência da unidade de saúde da família em que vai atuar desde a data da publicação do edital do Processo Seletivo Público;"

Ademais, um ponto crucial para o deslinde da controvérsia é a forma como o Município disponibilizou as informações sobre as áreas de abrangência de cada USF.

Conforme consta dos autos, o item 5.1.2 do edital previa:

"5.1.2 No ato da inscrição, o candidato deverá optar pela área abrangência a que vai concorrer, como previsto neste Edital. A correta identificação das áreas está disponível virtualmente nos mapas online acessível nos links https://maps.app.goo.gl/RxzvYiNgr2gxywyv5 e http://varzeagrande.mt.gov.br/concurso-agente-comunitario-de-saude. Para dirimir dúvidas quanto a área de abrangência está sendo disponibilizado o contato telefônico a seguir: 65 3632-1504. Lembrando que é de inteira responsabilidade do candidato realizar a correlação entre geolocalização de sua residência e a área de abrangência para qual pretende se inscrever."

Ocorre que, conforme demonstrado pela recorrente e não refutado pelo Município, os links disponibilizados no edital estavam inoperantes, não permitindo o acesso às informações sobre a delimitação precisa das áreas de abrangência de cada USF.

Esta falha da Administração em fornecer informações claras e acessíveis sobre as áreas de abrangência não pode ser imputada à candidata, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima.

A recorrente apresentou como comprovante de residência uma fatura de internet em nome de sua mãe, Jacinta Batista da Silva, com endereço na
"Rua dos Tucanos, Lot. H, P. Arruda, Qd. B, SN, próximo ao bar do Moacir, Cristo Rei, 78118-598, Várzea Grande-MT"
(ID 191790873).

Este documento comprova que a recorrente residia no bairro Cristo Rei, o mesmo bairro onde está localizada a USF Cristo Rei, para a qual se inscreveu no processo seletivo.

O fato de a recorrente ter indicado endereço atual em Cuiabá na petição inicial não pode ser utilizado como fundamento para validar sua eliminação do certame, pois, como bem pontuado no recurso, trata-se de consequência da própria eliminação indevida, que a forçou a buscar novo emprego e moradia.

O requisito legal e editalício deve ser aferido no momento da inscrição e da apresentação dos documentos, não sendo razoável considerar fatos posteriores decorrentes do próprio ato administrativo impugnado.

A Lei Federal nº 11.350/2006 utiliza a expressão "área da comunidade", conceito amplo que não se confunde necessariamente com divisões administrativas internas ou microrregiões estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem adotado interpretação razoável desse conceito, como se verifica no seguinte julgado:

"AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EDITAL. VINCULAÇÃO. NEGATIVA DE POSSE AO ARGUMENTO DE NÃO DOMICÍLIO NA COMUNIDADE INDICADA. ILEGALIDADE. DESCONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 11.350/06. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA NA MUNICIPALIDADE. ÁREA PRÓXIMA A LOCALIDADE EXIGIDA. REQUISITOS DO EDITAL PREENCHIDOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Os princípios da vinculação ao edital e da legalidade não devem se sobrepor aos limites fixados em lei, mormente quando a Administração Pública impõe exigências desnecessárias e de excessivo rigor. A Lei Federal nº 11.350/06 determina que os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias devem residir na área da comunidade que atuar, devendo ser observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade no momento da análise geográfica da região. Decisão mantida. Recurso não provido."

(TJMT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 1024136-61.2023.8.11.0000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)

Ainda:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO . AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REQUISITO DE RESIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE EDITAL. RESIDÊNCIA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE . REPROVAÇÃO INDEVIDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA CONFIRMADA. I . Caso em exame Reexame necessário e recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu mandado de segurança para suspender os efeitos de decreto executivo, declarando nula a desclassificação da impetrante de processo seletivo para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, determinando sua republicação com adequação à situação de residência declarada pela candidata. II. Questão em discussão 2. a) Existência de direito líquido e certo da impetrante quanto à manutenção de sua classificação no certame por alteração de endereço dentro do mesmo bairro e área de atuação da UBS . b) Legalidade do ato administrativo que desclassificou a candidata com base em requisito relativo à residência na micro-área prevista em edital. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança é cabível para proteção de direito líquido e certo, desde que parametrizado em prova inequívoca e sem necessidade de dilação probatória, restando comprovados nos autos tanto o direito da impetrante quanto a ilegalidade do ato impugnado . 4. A regra editalícia e legal exige que o candidato resida na área da comunidade abrangida pela unidade básica de saúde, não apenas em logradouro específico de micro-área. A alteração de endereço da candidata, permanecendo no mesmo bairro e ainda dentro da área de abrangência da unidade, não implicou prejuízo ao exercício das funções, nem caracterizou descumprimento do edital ou da legislação aplicável. 5 . O ato de desclassificação contrariou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que não houve previsão expressa de eliminação por deslocamento entre micro-áreas do mesmo bairro, e a modificação do endereço não retirou a candidata da área de abrangência territorial prevista. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso do Município desprovido . Sentença mantida em reexame necessário. Tese de julgamento: "1. A exigência legal e editalícia para o cargo de Agente Comunitário de Saúde é de residência na área de abrangência da unidade básica de saúde, e não em logradouro específico de micro-área. 2 . Desclassificação por mudança de endereço dentro do mesmo bairro e área de abrangência da UBS viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não se coaduna com a finalidade do certame." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 11 .350/2006, art. 6º, I; Constituição Federal, art. 198, § 5º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1 .0000.24.160787-8/001, Rel. Des . Raimundo Messias Júnior, 2ª Câmara Cível, julgamento em 08/10/2024, publicação da súmula em 11/10/2024.”
(TJ-MG - Ap Cível: 50055066020238130216, Relator.: Des.(a) Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 02/10/2025, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2025)

No caso em análise, a recorrente comprovou residir no bairro Cristo Rei, o mesmo bairro da USF para a qual se inscreveu, atendendo assim ao requisito legal de residir na "área da comunidade".

A interpretação restritiva adotada pela Administração, sem amparo em regras claras e acessíveis, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando a falha do próprio Município em fornecer informações precisas sobre as áreas de abrangência.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial,
para
anular
o ato administrativo que eliminou a Recorrente, do Processo Seletivo Público nº 001/2023 (Edital de Abertura). Ainda, determinar
que o Município Recorrido proceda à imediata nomeação e posse da Recorrente no cargo de Agente Comunitário de Saúde – USF CRISTO REI, devendo os efeitos da contratação
retroagirem à data de 09/05/2024,
assegurando-se todos os direitos decorrentes do enquadramento no cargo, incluindo os proventos e demais verbas trabalhistas retroativas.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025